Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700631-23.2026.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Bougleux de Andrade Filho Agravada: Cooperforte - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Bougleux de Andrade Filho contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0726110-26.2024.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de Ação Monitória ajuizada por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. em desfavor de PAULO BOUGLEUX DE ANDRADE FILHO, visando o recebimento da quantia atualizada de R$ 291.864,81 (duzentos e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), decorrente de inadimplemento de Contrato de Abertura de Crédito e sucessivos mútuos (contratos no 5570189 e no 5635576). O requerido opôs Embargos à Monitória (ID 228869881), arguindo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, sustentou a carência de ação por iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título, argumentando que a ação monitória deve vir acompanhada de prova robusta e líquida. Alegou excesso de execução, apontando como valor devido a quantia de R$ 78.769,04 (setenta e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e quatro centavos), contestando a cobrança de juros que considera abusivos (acima da média de mercado estipulada pelo BACEN) e a prática de anatocismo (capitalização de juros) sem previsão contratual clara. Requereu a realização de perícia contábil para apuração do quantum debeatur e a revisão do saldo devedor com o afastamento da mora e encargos excessivos. A parte autora apresentou Impugnação aos Embargos (ID 232975909). Sobreveio despacho (ID 243898557) determinando à parte ré a comprovação da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Em resposta (ID 246809305), o embargante reiterou o pedido de gratuidade, juntando declarações e reafirmando a dificuldade financeira momentânea, sem, contudo, apresentar a totalidade dos extratos bancários de todas as contas que movimenta de forma exaustiva conforme determinado. É o relato necessário. Passo ao saneamento do feito e à organização do processo. Na decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Verifico que as partes são legítimas, capazes e regularmente representadas. Passo à análise das questões preliminares e/ou processuais pendentes. Da Gratuidade de Justiça A controvérsia inicial reside na capacidade financeira do embargado para arcar com as custas processuais. O acesso à justiça é garantia constitucional, todavia, a benesse da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC) destina-se àqueles que comprovadamente não possuem recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC), podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. No caso em apreço, o réu qualifica-se como bancário, profissão que, notoriamente, aufere rendimentos superiores à média nacional, não se enquadrando, a priori, no conceito de miserabilidade jurídica. Ademais, embora o réu alegue aumento de despesas com o nascimento de filha, tal fato, isoladamente, não comprova a total incapacidade de custeio das despesas processuais, mormente quando se verifica que a parte está representada por advogados particulares, e não pela Defensoria Pública. A manifestação acostada aos autos pelo réu em resposta ao despacho de comprovação (ID 246809305) não foi suficiente para elidir a capacidade financeira presumida pela sua qualificação profissional e pelo montante do crédito obtido junto à autora. A ausência de apresentação integral dos extratos de todas as contas e faturas de cartão de crédito, conforme determinado, impede a verificação real do comprometimento de renda alegado. A simples existência de dívidas ou o comprometimento de parte da renda não é passaporte automático para a gratuidade, devendo a parte adequar suas despesas à sua realidade. Portanto, INDEFIRO pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu. Da Preliminar de Carência de Ação e Iliquidez do Título O réu sustenta que a ação monitória deve ser extinta por carência de ação, sob o argumento de que o título apresentado é ilíquido, incerto e inexigível, necessitando de prévio processo de conhecimento ou liquidação. Razão não lhe assiste. A Ação Monitória, prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil, é o instrumento processual adequado para quem pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, exigir o pagamento de quantia em dinheiro. A jurisprudência, consolidada na Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória". No caso dos autos, a autor instruiu a inicial com o "Contrato de Abertura de Crédito" (contrato guarda-chuva), os comprovantes das operações de crédito (mútuos) efetivadas eletronicamente, e os demonstrativos de evolução da dívida e planilhas de cálculo. Tais documentos configuram a prova escrita necessária para o manejo da via monitória, pois permitem o conhecimento da origem da dívida e a verificação da evolução do débito. A alegação de que o valor é controverso ou depende de cálculos complexos não retira a liquidez necessária para a admissibilidade da monitória; ao contrário, a discussão sobre o quantum devido é matéria de mérito a ser dirimida justamente através dos Embargos à Monitória, procedimento que instaura o contraditório pleno e a cognição exauriente. A iliquidez que impediria a monitória seria aquela decorrente da ausência de documentos que comprovassem a existência da relação jurídica e o valor inicial do débito, o que não ocorre na espécie. A necessidade de recálculo da dívida para expurgo de eventuais encargos abusivos não torna o título inábil para a ação monitória. Desse modo, REJEITO a preliminar de carência de ação e inépcia, declarando adequada a via eleita pela autora. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA A controvérsia principal dos autos restringe-se à análise da existência, validade e exigibilidade do débito cobrado na presente ação monitória. Os critérios para a distribuição do ônus da prova encontram-se estabelecidos no artigo 373 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo confere ao juiz a prerrogativa de inverter o ônus da prova, atribuindo-o à parte que possua melhores condições para produzi-lo, desde que sejam observadas as peculiaridades de cada caso concreto. No presente caso, entretanto, não há fundamentos que justifiquem a alteração das regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, previstas no artigo 373 do CPC. Dessa forma, incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu cabe a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No que concerne à instrução processual, verifica-se a desnecessidade de produção de outras provas além das já constantes nos autos, uma vez que estes se encontram devidamente instruídos com documentos suficientes para viabilizar o julgamento antecipado da lide. DISPOSITIVO. Ante o exposto, declaro o feito saneado e organizado. Preclusa, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 80088920) o agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado por ocasião de sua impugnação à monitória. Alega que os documentos juntados aos autos do processo de origem são suficientes para comprovar a afirmada situação de hipossuficiência econômica. Reitera que não tem condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Acrescenta que o indeferimento do benefício postulado, na situação concreta, configura cerceamento de defesa, além de afronta aos princípios da dignidade da pessoa, do mínimo existencial, da isonomia e do duplo grau de jurisdição. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com o deferimento gratuidade de justiça em favor do recorrente. O agravante está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 101, § 1o, do CPC, pois o recurso tem por objetivo impugnar a decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente. A gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra estabelecida no art. 4o da LINDB. A manifestação que embasou a impugnação à monitória oferecida na origem não foi instruída com documentos que permitissem afirmar, com alguma segurança, que o devedor recebe renda mensal até o limite mencionado. Aliás, foi por essa razão que o Juízo singular promoveu a intimação do ora recorrente para que comprovasse a afirmada situação de hipossuficiência econômica, mediante a juntada dos seguintes documentos (Id. 243898557 dos autos do processo de origem): “...extratos bancários dos 3 (três) últimos meses de todas as contas que movimenta, seu último informe de rendimentos, comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira.” Ocorre que o devedor não atendeu satisfatoriamente ao comando decisório a ele dirigido, tendo se limitado a indicar declaração de hipossuficiência econômica subscrita pela parte (Id. 246809305). A petição que veiculou o presente recurso, convém acrescentar, também não foi instruída com documentos complementares que pudessem comprovar a alegada situação de precariedade de recursos financeiros. Além disso, não foi demonstrada de modo satisfatório, no caso vertente, a existência de despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários e/ou habituais. Como reforço argumentativo, convém acrescentar que o recorrente é patrocinado por advogado particular, circunstância que, embora, em caráter isolado, não consista em fato impeditivo para o deferimento do benefício almejado, nos moldes do art. 99, § 4o, do CPC, deve ser sopesada em conjunto com as demais peculiaridades que cercam a situação concreta. Nesse sentido, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, SEM INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO PRO BONO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo requerimento de concessão de gratuidade de justiça no recurso, conforme dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, não se configura a deserção, enquanto não caracterizada a preclusão para o recorrente efetuar o recolhimento do preparo. 2. Não se caracteriza a hipótese de perda superveniente do interesse recursal, em sede de agravo de instrumento, quando, por força do efeito expansivo objetivo, há, abstratamente, a possibilidade de acolhimento da pretensão recursal, com o deferimento da gratuidade de justiça, sendo que, concretamente, tal circunstância ‘se expandirá’ sobre todos os atos processuais praticados posteriormente, incompatíveis com o pronunciamento do Tribunal, notadamente a decisão interlocutória que indeferiu a benesse (efeito expansivo objetivo interno), assim como a própria sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, haja vista que o fundamento de referido decisum foi exatamente o não recolhimento das custas processuais (efeito expansivo objetivo externo). 3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 4. Não cuidando o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. A presunção a que se refere a regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, não é absoluta, mas juris tantum, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, aparente nos autos, pelo conjunto dos elementos de convicção nele reunidos, ter capacidade financeira o postulante à gratuidade de justiça, pode, e deve, o juiz efetuar o necessário controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive porque tal postura atende ao interesse público de conferir valor à previsão constitucional e legal de proteção aos mais carentes. 6. Contradiz a afirmativa de insuficiência financeira a contratação de advogado sem indicação de atuação pro bono. Destoa do padrão de razoabilidade próprio ao ambiente jurídico a alegação de carência de recursos financeiros que prescinde da assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou por entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. 7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. 8. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa (art. 1021, § 4o, do CPC).” (Acórdão no 1682832, 07393718920228070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. GASTOS VOLUNTÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento. 2. Não caracteriza decisão surpresa o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça com base nos elementos que já constam dos autos. 3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. 4. No caso concreto, mesmo considerados os descontos referentes aos empréstimos contraídos e à pensão alimentícia descontada do contracheque do agravante, ainda conta com a renda mensal líquida de R$ 8.395,89, muito acima da média do que recebe a população brasileira. 5. Ainda que a análise do pedido de gratuidade deva considerar a situação concreta e individualizada da parte que requer o benefício, os gastos relatados são insuficientes para atestar a alegada hipossuficiência, por serem voluntários e incompatíveis com sua atual situação financeira. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão no 1830115, 07440171120238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1850681, 07541536720238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. SERVIDORA PÚBLICA LOCAL APOSENTADA. INDEFERIMENTO DA SALVAGUARDA PROCESSUAL. PROVENTOS. ALCANCE MODERADO. DECOTE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. ENDIVIDAMENTO ATIVO. PARÂMETRO OBJETIVO DE AFERIÇÃO DA RENDA MENSAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§2o 3o). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. A servidora pública que aufere proventos líquidos, abatidos os descontos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento, de moderado alcance pecuniário e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que a assiste. 3. As obrigações decorrentes de mútuos contratados por opção da parte não podem ser qualificadas como provenientes de endividamento passivo, pois não comprovara que são originárias de evento extraordinário ou incomum, mas de opção consciente segundo o encaminhamento que se lhe afigura conveniente segundo suas expectativas de consumo e de padrão de vida, não podendo, pois, serem assimiladas como aptas a induzirem hipossuficiência financeira e aparelharem pedido de gratuidade de justiça. 4. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça postulada de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão no 1910307, 0726451-15.2024.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, não foram juntados aos presentes autos, ou mesmo aos autos do processo de origem, os elementos probatórios que demonstrem a alegada hipossuficiência econômica. Diante desse contexto, não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Assim, fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À sociedade empresária agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator